Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719695-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL DA SILVA LICURI AGRAVADO: CINTIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA DESPACHO Não obstante o requerimento do agravante de “juntada da inclusa guia de preparo devidamente recolhida”, não há guia inclusa, tampouco comprovante de pagamento do preparo. Assim, ao agravante para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR